Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE MENOR PROPOSTA PELOS AVÓS PATERNOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda do neto, fundamentada na ausência de elementos probatórios capazes de justificar a desconstituição do poder familiar dos genitores. Os apelantes apontam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção de estudo psicossocial nem oitiva das partes e testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória em demanda que discute a guarda de menor, notadamente a não realização de estudo psicossocial essencial à análise do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC atribui ao juiz a faculdade de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas impõe a realização das provas necessárias à adequada resolução do mérito (art. 370, CPC).
4. O sistema do livre convencimento motivado permite ao magistrado decidir com base nos elementos constantes dos autos, desde que justificada a decisão, sendo-lhe vedado impedir a produção de provas relevantes à solução da controvérsia.
5. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte é impedida de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos, como no caso em que se deixou de realizar estudo psicossocial e ouvir testemunhas antes do julgamento.
6. O princípio do melhor interesse da criança, previsto na Constituição e no ECA, impõe ao Judiciário a adoção de medidas instrutórias que assegurem decisão fundada em dados técnicos e confiáveis.
7. A concessão da justiça gratuita em grau recursal evidencia a viabilidade da produção da prova anteriormente indeferida por ausência de recolhimento de honorários periciais.
8. A ausência de elementos técnicos nos autos impede a análise segura sobre a conveniência e necessidade da transferência da guarda, o que torna prematuro o julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 370; CC, art. 1.584, §§ 2o e 3o; ECA, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823569, 0709390-30.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024.

(ve)